Tribunal: STF
Processo: ARE 1603648
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 236, fls. 1-2):

DIREITO PENAL – APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO DOS JURADOS NÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – REFORMA EM PREJUÍZO DO ACUSADO. 
- A cassação do veredito popular por ser manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes (Súmula criminal nº 28 aprovada pelo Grupo de Câmaras Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça). 
- Não estando a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, imperioso se manter o veredicto condenatório, mormente diante da soberania inerente ao Tribunal do Júri. 
- Incabível a determinação de execução provisória da pena nesse momento processual se não houve recurso ministerial objetivando a reforma da sentença nesse ponto, sob pena de agravar a situação do denunciado em recurso exclusivo da defesa. 
V.V.P.: - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 em sede de repercussão geral (RE 1.235.340/SC), firmou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza o início imediato da execução provisória da pena, independentemente do total da pena aplicada, afastando a limitação de 15 anos prevista no art. 492, I, “e”, do CPP. 
- A decisão do STF possui eficácia retroativa, aplicando-se a crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tendo em vista que sua fundamentação decorre diretamente da Constituição Federal e não de alteração legislativa. 
- O início imediato da execução da pena não se confunde com prisão cautelar, tratando-se de prisão decorrente de condenação soberana pelo Tribunal do Júri, nos termos da interpretação constitucional fixada pelo STF, sem violar o princípio da presunção de inocência. 
- A execução provisória da pena decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri não configura reformatio in pejus, a uma, pois representa mera obediência do comando já contido na Constituição Federal, nos termos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1.068, e, a duas, porque não há agravamento qualitativo ou quantitativo da sanção imposta ao réu.
4. Não se desconhece que o depoimento de policiais que participaram das investigações não é considerado mero testemunho de ouvir dizer (AgRg no HC n. 956.976/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.). Contudo, no presente caso, o depoimento do investigador Deivison Gonçalves da Silva, que confirmou os termos do relatório circunstanciado de investigação, baseou-se em informações obtidas de terceiros durante a investigação, não constituindo prova suficiente para fundamentar a condenação. 5. Assim, a análise criteriosa dos autos revela que não havia elementos mínimos que justificassem sequer a decisão de pronúncia, uma vez que a imputação ao acusado se amparou em testemunhas de "ouvir dizer", sem a indicação das fontes originárias da informação e outros elementos que corroborem a versão apresentada. 6. Embora o reconhecimento da violação do art. 563, § 3º, do CPP implique a submissão do réu a novo julgamento pelo júri, tal disposição pressupõe a existência de provas judicializadas válidas que permitam a reavaliação do mérito pelo Conselho de Sentença. No presente caso, a ausência de quaisquer provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fora as testemunhas de "ouvir dizer", inviabiliza a realização de novo julgamento, uma vez que não há suporte probatório mínimo para sustentar a acusação. 7. Agravo regimental não provido. 

Consta nos autos que ELIAS ALVES RUFINO foi inicialmente    pronunciado como incurso nas sanções previstas nos arts. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (Doc. 136).
Interposta Apelação pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, foi ele desprovido pelo TJMG (Doc. 165).
Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 180).
No primeiro Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público estadual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV, da Constituição da República de 1988 (Doc. 195).
O Tribunal de origem julgou o Recurso Extraordinário prejudicado “considerando que o juiz de primeira instância cumprindo a aludida determinação, ordenou a prisão do réu nos autos de nº 2036652- 87.2011.8.13.0024, determinando, por conseguinte, a expedição do mandado de prisão, requer-se, agora, que os recursos constitucionais sejam julgados prejudicados, vez que o pleito ministerial já foi devidamente alcançado” (Doc. 202).
No Recurso Especial, interposto com amparo no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público estadual alegou que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, porque “porque, consoante interpretação conforme com redução de texto realizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068, ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’” (Doc. 185).
Em Decisão, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca deu provimento ao Recurso Especial para absolver o recorrente ELIAS ALVES RUFINO (Doc. 223).  
O Agravo Regimental interposto teve o provimento negado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 235).
No segundo Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público de Minas Gerais sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/88 (Doc. 242). 
Alega, em resumo, que “a decisão dos jurados não se encontra dissociada do acervo probatório dos autos, tampouco se fundamenta exclusivamente em testemunhos indiretos. Isso porque, além desses testemunhos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de outros elementos probatórios convergentes, aptos a corroborar a narrativa acusatória e a justificar tanto a decisão de pronúncia quanto a condenação” (Doc. 242, fl. 6). 
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “que seja reconhecida a validade e suficiência das provas judiciais e extrajudiciais que amparam o veredicto condenatório, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, alínea “c” da Constituição da República)”(Doc. 242, fl. 7). 
O Recurso foi inadmitido pelo STJ aos fundamentos de que (i) “a matéria ventilada depende do exame da legislação infraconstitucional”e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 251). 
No Agravo, a parte recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 258).
É o relatório. Decido. 

 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 242, fls. 3 - 4):

Conforme determinado pelo § 3º do art. 102 da Constituição Federal e art.1.035, §1º a 3º do CPC, importante enfatizar que a matéria recursal ora discutida, assim como os interesses postos em litígio, apresenta relevância que transcende os interesses subjetivos da causa, porquanto a matéria constitucional submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal refere-se à violação do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido resulta em evidente violação à soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. 
Nos crimes dolosos contra a vida, a Constituição Federal confere ao Tribunal do Júri, por meio do Conselho de Sentença, a competência para julgar não apenas os fatos, mas também para exercer a livre apreciação da prova, sem necessidade de motivação judicial nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea b. Isso significa que os jurados, como juízes naturais da causa, podem decidir com base em sua íntima convicção, desde que amparada nos elementos constantes dos autos. Essa prerrogativa traduz a opção do constituinte por um julgamento popular, no qual a análise do conjunto probatório é realizada sob uma ótica democrática e valorativa, própria de quem representa a sociedade. Assim, eventual inconformismo com o resultado não autoriza a sua anulação, salvo se absolutamente dissociado das provas produzidas, hipótese que deve ser reconhecida com extrema cautela, a fim de preservar a soberania dos veredictos e o devido processo legal. 
A partir de tal premissa, e considerando que, conforme sustentado por este órgão acusatório no agravo regimental interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, as decisões de origem consignaram a existência de elementos de prova produzidos em juízo que, somados aos elementos extrajudiciais, revelam-se suficientes para amparar a condenação pelo Conselho de Sentença, mostra-se indevida a absolvição do recorrido. 
A relevância intrínseca da questão, demonstrada pela absolvição equivocada, evidencia a presença do interesse público e a relevância da questão sob o ponto de vista social, que se sobrepõe aos interesses individuais envolvidos, dada a repercussão direta e indireta que tal decisão gera em toda a sociedade. A restrição ao direito do Estado de impor a pena adequada aos infratores da lei compromete não apenas a aplicação da justiça, mas também a ressocialização dos apenados e a garantia da ordem e segurança pública. 
[...]
Assim, fica claro que a resolução da questão transcende o interesse meramente subjetivo dos litigantes, com potencial para influenciar concretamente e de maneira generalizada uma grande quantidade de casos, o que autoriza a fixação de relevante tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal.

Entendo que, apesar do esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto ao mais, colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 236, fls. 3 - 8):

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. 
E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
[...]
Assim, a análise criteriosa dos autos revela que não havia elementos mínimos que justificassem sequer a decisão de pronúncia, uma vez que a imputação ao acusado se amparou em testemunhas de "ouvir dizer", sem a indicação das fontes originárias da informação e outros elementos que corroborem a versão apresentada.

Como se observa, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 
Nesse sentido julgado desta CORTE:

Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Despronúncia do réu. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279 do STF. Recurso não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em razão da incidência da Súmula 279/STF e da constatação de que a alegada violação à Constituição Federal seria de natureza reflexa. A parte agravante sustentou que a decisão de despronúncia violaria diretamente a competência do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a despronúncia do réu configura violação direta à competência constitucional do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento do recurso extraordinário quando o acolhimento das teses recursais exige reexame de fatos e da legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da legalidade da despronúncia do acusado demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reavaliação do acervo fático-probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Precedentes desta Corte reconhecem que decisões de despronúncia proferidas com fundamento em normas processuais penais e baseadas na análise de provas não ensejam violação direta à Constituição, atraindo a incidência da Súmula 279/STF e inviabilizando o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1579331 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-02-2026  PUBLIC 24-02-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente